Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733235-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO LUIZ ARAUJO ROCHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0043174-02.2014.8.07.0001, movida em desfavor de FERNANDO LUIZ ARAÚJO ROCHA SILVA, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de bens via RENAJUD. Em suas razões (ID 18890451), afirma tratar-se de execução de contrato de mútuo e, devidamente citado, o executado quedou-se inerte. Relata ter a busca de ativos do agravado sido parcialmente frutífera, promovendo-se a penhora de numerários em sua conta bancária, contudo, insuficiente para adimplir a obrigação. Alega não limitar o Código de Processo Civil a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do juízo poderão ser consultados, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução. Sustenta que a última pesquisa no RENAJUD foi realizada em 2017, evidenciando um considerável lapso temporal a implicar a necessidade de nova busca de bens no indigitado sistema. Destaca a necessidade de observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do caso concreto, a fim de conceder nova busca no RENAJUD, porquanto o recorrido pode ter adquirido um veículo capaz de satisfazer o crédito perseguido. Aduz ser a ordem de suspensão do feito prematura, uma vez que somente é cabível quando exaurido todos os meios de busca de bens do executado. Defende o dever de o juiz atuar de forma a facilitar o prosseguimento da execução, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada. Preparo efetuado (ID 18890455). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via RENAJUD. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o RENAJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, a plausibilidade do direito invocado a fim justificar a medida antecipada. Muito embora o juízo de origem tenha determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório, inexiste risco imediato ou dano de difícil reparação, tendo em vista que, aparentemente, não se iniciou o prazo prescricional para a execução. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator